Tribunal: STF
Processo: Rcl 94420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1000172-35.2026.5.02.0000, por suposta afronta à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

A reclamante afirma que, nos autos do processo de conhecimento, foi declarada a existência de vínculo empregatício, devido ao afastamento da eficácia do contrato de prestação de serviços estabulado entre a reclamante e empresa do beneficiária.

Alega que “o R. Acórdão Regional exequendo proferida na ação trabalhista nº 0001866-08.2014.5.02.0055 foi estabilizado com o trânsito em julgado no dia 23.08.2022, ou seja, posteriormente ao julgamento da ADPF 324 (30/08/2018) e do RE 958.252 – Tema de Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 1).  
 
Diante do trânsito em julgado, iniciou-se a fase de execução definitiva e, nesse contexto, a reclamante sustenta que “conforme posicionamento do E. STF (inclusive do Ministro Relator do Tema n. 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do C. STF) deve[m] [ser] suspensas as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos transitados em julgado que tratam de questões relativas ao Tema n. 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do C. STF, sob pena de violação das rrs. decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG)” (fl. 21, e-doc. 1). 

Consoante se extrai dos autos trabalhistas, em sede da execução, a reclamante postulou pela inexigibilidade do título executivo, por meio do agravo de petição, ao qual foi negado provimento (fls. 3 a 7, e-doc. 7). 

Na sequência, após o manejo do recurso de revista, o feito foi inicialmente sobrestado pela Vice-Presidência do TRT da 2ª Região, à luz do Tema nº 1.389 da repercussão geral (fls. 62 a 64, e-doc. 7), tendo a beneficiária oposto embargos de declaração, posteriormente rejeitados (fls. 79 e 80, e-doc. 7).

Em face dessa última decisão, a beneficiária interpôs o recurso de agravo regimental (atuados sob n. 1000172-35.2026.5.02.0000) e, na ocasião do seu julgamento o entendimento foi revertido pelo órgão especial do TRT da 2ª Região por unanimidade, determinando-se o prosseguimento do feito. O ato reclamado foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 11): 

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. STF. TEMA 1389. COISA JULGADA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência Judicial que manteve a suspensão do feito, em razão de determinação de sobrestamento nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada no Tema 1389 é aplicável ao caso concreto, quando a decisão exequenda já se encontra acobertada pela coisa julgada em data anterior à instauração da controvérsia no STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental é cabível contra decisões monocráticas do Vice-Presidente Judicial, conforme o art. 175, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 4. O STF determinou a suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a matéria objeto do Tema 1389 (ARE 1.532.603 RG/PR), nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 5. No entanto, a ordem de suspensão não alcança processos em que a decisão exequenda já tenha transitado em julgado anteriormente, sob pena de violação à coisa julgada. 6. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado, em precedentes recentes, que a determinação de suspensão nacional do Tema 1389 não incide sobre decisões já cobertas pela coisa julgada, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 734/STF (v. g. Rcl 83.279 AgR; Rcl 80.813 AgR). 7. No caso concreto, o reconhecimento do vínculo empregatício transitou em julgado em momento anterior, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito com base no Tema 1389. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 não se aplica a processos em fase de execução definitiva cuja decisão exequenda já tenha transitado em julgado anteriormente, por força da proteção constitucional à coisa julgada.
(...)
Agravo Regimental interposto pela Exequente contra a decisão da Vice-Presidência Judicial deste Egrégio Tribunal, que rejeitou embargos declaratórios e manteve a suspensão do feito, em razão da determinação de sobrestamento nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389.
(...)
         A Agravante sustenta que a suspensão determinada pelo STF no Tema 1389 não seria aplicável ao caso, por se tratar de execução definitiva e por suposta afronta à coisa julgada.
Assiste-lhe razão.
(...)
Todavia, a jurisprudência recente da Suprema Corte tem afirmado que a ordem de suspensão não alcança processos cuja decisão exequenda já tenha sido coberta pela coisa julgada.
A orientação encontra respaldo no art. 988, § 5º, I, do CPC, bem como na Súmula 734/STF, que veda a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou rescisório contra pronunciamento já transitado em julgado. 
Pontua-se que eventual modulação reconhecida no ARE 1.532.603 - Tema 1.389 RG e que venha a tornar nulo o título executivo, poderá ser discutida em sede de rescisão de sentença. 
Assim, com base no entendimento mais recente da Suprema Corte, não se justifica a manutenção do sobrestamento em execução fundada em título judicial definitivamente constituído, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI). 
No caso concreto, o reconhecimento do vínculo empregatício transitou em julgado em data anterior à instauração da controvérsia no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica a manutenção do sobrestamento com base no Tema 1389.
Dou provimento ao agravo regimental para afastar a suspensão do feito.
(...)
Diante do exposto, ACORDAM os Magistrados do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em, por unanimidade: a) CONHECER do Agravo Regimental e, no mérito: b) DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar o sobrestamento do feito e determinar o regular prosseguimento da execução.”

Dessa forma, a reclamante sustenta que “a R. Decisão Reclamada, ao erroneamente declarar que a ordem suspensiva não alcançaria execuções de título judicia[l] definitivo em que se suscitou a exceção/objeção de inexigibilidade (sem que se necessite do ingresso de ação rescisória) do título exequendo por vício de inconstitucionalidade qualificado nos moldes dos §§s 1º (inc. III), 12 e 14 do art. 525 do CPC e 5º do art. 884 da CLT c/c os Temas 360 e 725 e 1389 de RG do C.STF e Questão de Ordem estabelecida pelo C. STF na Ação Rescisória 2876” (fl. 8, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “o r. acórdão, ora reclamado, afastando a possibilidade da inexigibilidade de título executivo judicial em sede de execução, fixando-se apenas que poderia ser arguida em sede de ação rescisória, é o atual entendimento deste C. STF na questão de ordem fixada pelo Plenário do C. STF na Ação Rescisória nº 2876 que estabeleceu, com força vinculante e obrigatória, a seguinte orientação como paradigma de controle” (fl. 9, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer 
 
“a) Do exposto e conforme se verifica acima, a deliberação da R. Decisão reclamada proferida pelo órgão especial do E. TRT da 2ª Região nos autos do Processo nº 1000172-35.2026.5.02.0000, usurpou a competência da C. Suprema Corte e afrontou a ordem expressa de suspensão nacional determinada por esta C. Corte nos autos do ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG). 
b) De forma que, de imediato, deverá ser cassada/reformada a decisão reclamada para garantia da autoridade e integridade dos comandos e da orientação emana do dessa E. SUPREMA CORTE, com a suspensão da tramitação da ação trabalhista nº 0001866- 08.2014.5.02.0055 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral ou, subsidiariamente, na pior das hipóteses, que seja cassado/reformado o ato reclamado com a consequente determinação de outro seja proferido em observância ao determinado por esta C. Corte nos autos do ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).”

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 

Destaco, ainda, que o presente feito foi distribuído por dependência à minha relatoria, em razão da Rcl n. 68.126, por suposta violação à ADPF n. 324 e entre outros paradigmas relacionados à terceirização, em que foi negado seguimento à reclamação, em razão do trânsito em julgado do reconhecimento do vínculo empregatício. O entendimento foi mantido pela 1ª Turma desta Corte, nos seguintes termos: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 611.503 (TEMA 360 - RG). NÃO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. A RECLAMAÇÃO NÃO PODE FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida, em sede de cumprimento de sentença, que não conheceu de exceção de pré-executividade e manteve decisão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. 2. Agravo regimental desprovido. Nova tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada. 3. Alegação de que: a) não teria sido avaliado que o trânsito em julgado do acórdão reclamado se deu após o julgamento da ADPF 324 e do RE 611503 (Tema 360 - RG), o que permitiria o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional; b) não teria sido avaliada a desnecessidade do esgotamento de instâncias; c) não restou elucidado se em virtude da impossibilidade de a reclamação assumir eficácia rescisória caberia à autoridade reclamada declarar a exigibilidade do título exequendo; d) o acórdão embargado não se manifestou sobre a capacidade e instrução das partes, ocorrência de coação quando da formalização do instrumento jurídico, sobre a possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação à ADPF 324; e e) ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão saber se teria sido omisso, obscuro, contraditório ou eivado de erro material acórdão que, ao negar provimento a agravo regimental, mantém execução de acórdão da Justiça do Trabalho que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício na relação estabelecida entre empresa e trabalhador contratado mediante pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR). Os autos evidenciam que o esgotamento de instâncias não foi alcançado antes do ajuizamento da reclamação, o que demonstra sua impossibilidade de se discutir aspectos relacionados ao Tema 360 - RG. 6. Os precedentes desta Corte reforçam que não se trata de estabelecer limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015 ou no art. 884, §5º, da CLT, mas de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória a fim de possibilitar rediscussão de matéria coberta pelo trânsito em julgado (nesse sentido: Rcl 66716 AgR-segundo, Rcl 68922 AgR, Rcl 67382 AgR, Rcl 63190 AgR e Rcl 55112 AgR) 7. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar ou induzir o desfecho de agravo de petição interposto no processo originário. O processo tramita perante juízo próprio que, à vista do acervo fático-probatório, formará seu convencimento e proferirá decisão com ele compatível. 8. Manifestação desta Corte quanto à capacidade das partes, ocorrência de coação de qualquer outro vício que viesse a macular a relação jurídica entre as partes - empregatícia ou não - demanda dilação probatória ou revolvimento fático-probatório, o que não é viável mediante reclamação, muito menos como inovação recursal em sede de embargos de declaração. 9. Suposta omissão no que diz respeito à possibilidade ou não de a Justiça do Trabalho analisar a relação jurídica estabelecida e eventual violação ao assentado na ADPF 324. Não se pode considerar ter havido omissão se a controvérsia não foi levantada pela parte interessada quando da interposição do agravo regimental. 10. Ausência de manifestação acerca dos precedentes invocados e quebra da isonomia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal (nesse sentido: Rcl 63139 AgR-ED), o que foi feito. 11. Tentativa de promover, mediante embargos de declaração, alteração do mérito da decisão reclamada em razão da inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados. Omissão, obscuridade, contradição e erro não verificados. IV. DISPOSITIVO 12. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.”

(Rcl n. 68126 AgR-ED, Rel. Min.: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe: 05/03/2025)

Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da 1ª Turma desta Suprema Corte: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE VALER-SE INDEVIDAMENTE DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA DESCONSTITUIR O MÉRITO DO JULGADO, COBERTO PELA PRECLUSÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(Rcl n. 92.006 ED, Rel. Min.: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe: 04/05/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
(Rcl n. 84233 AgR, Rel. Min.: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe: 07/01/2026)

Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo IMPROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente